Tribunal: TJPA
Processo: 0010390-95.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010390-95.2011.8.14.0028
APELANTE: AUMIRA RIBEIRO COSTA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INXEITENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITMIDADE PASSIVA AFASTADA. COBRANÇA DE EMPRESTIMO INEXISTENTE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira apelante negativou o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito e, portanto, não restam dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, que questiona tal negativação. Preliminar rejeitada.

2.

O valor fixado pelo juízo de primeiro grau se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e está em sintonia com o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes
. Sentença mantida.

3.

Recursos Conhecidos e Desprovidos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ªTurma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2020

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora. Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes, desafiando sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedente pedido exposto em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O primeiro recurso de apelação, interposto pelo Banpará, se insurge contra a decisão, alegando o seguinte:

Que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação, pois a autora/apelada realizou empréstimo por meio do credpará, que é um programa estadual de microcrédito solidário, mantido pelo Governo do Estado do Pará, instituído pelo Decreto n.º2.712/2010.

Diz que atuou apenas como mandatário e intermediador financeiro e que, portanto, não deveria integrar à lide, pois o programa é de responsabilidade do governo federal. Assim, entende que é o Estado do Pará que tem legitimidade para estar no polo passivo da ação.

No mérito, discorre que agiu dentro da legalidade, afirmando que a ação de inscrever devedores e coobrigados inadimplentes em cadastro de proteção de crédito não é uma atividade que, por sua natureza, implique em danos a terceiros.

Entende que o dano moral não restou caracterizado, pois o erro foi na emissão do CPF pela Receita Federal. Assim, discorre sobre uma suposta culpa exclusiva de terceiros e sobre a caracterização de excludente de ilicitude.

Por fim, se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que se encontra excessivo e que a quantia de R$8.000,00 configura enriquecimento sem causa, já que a autora é aposentada e a condenação é vinte vezes maior do que o valor que recebe mensalmente.

Assim, sugere que seja arbitrado em valor não superior a R$3.000,00

Requer provimento do recurso.

O segundo recurso, interposto pela autora, se insurge apenas contra o valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que está aquém do que vem fixando o Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Diz que o valor arbitrado não atendeu as funções de penalizar e reparar, em razão do porte econômico do apelado.

Em razão dos argumentos acima, pleiteia provimento do recurso, para que seja aumentado o valor fixado a título de danos morais para dez vezes o valor levado a registro nos órgãos de proteção ou em 50 salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas (id. 1232205 e 1232206).

Instando a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de emitir parecer nos autos, ante a falta de interesse público primário (id.2908211).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Tratam os autos de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelas partes, desafiando sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedente pedido exposto em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Analiso inicialmente o recurso do Banco do Estado do Pará.

Sustenta, como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que quem deverá figurar no polo passivo da ação é o Estado do Pará, uma vez que é o responsável pelo programa credpara, por meio do qual foi realizado o empréstimo.

Em que pese as razões do apelante, não subsistem.

Isso porque, não há nos autos nenhum contrato assinado pela autora, participando do programa citado, mas apenas a identificação da negativação do nome daquela pelo Banpará.

Ademais, a autora nega em sua exordial ter contraído empréstimo e, em sua réplica à contestação, nega participação no programa citado e a realização do contrato.

Assim, como foi a instituição financeira que negativou o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito, não restam dúvidas que é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, que questiona tal negativação.

Desse modo, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito do recurso.

No mérito o recorrente discorre sobre a emissão do CPF erroneamente pela Receita Federal e diz que não poderá responder por ato de terceiro.

Além disso, se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, alegando que é excessivo.

Pois bem. No tocante a alegação de emissão indevida do CPF, está em desacordo com o que consta dos autos, o qual trata da negativação da autora nos órgãos de proteção de crédito, em razão de empréstimos não realizados.

Assim, como o apelante inova nos autos, trazendo matéria alheia ao que foi decidido na sentença e ao que consta do processo, inclusive ao que consta de sua contestação, não conheço de tal argumento e passo a análise dos questionamentos sobre o valor arbitrado a título de danos morais.

Com efeito, como o recurso da autora se refere apenas a essa matéria, analisarei as razões conjuntamente. Vejamos.

Entende o Banco, que o valor arbitrado se encontra excessivo e que a quantia gera enriquecimento ilícito, já que a autora é aposentada e recebe, por mês, vinte vezes menos que o valor da condenação.

Por outro lado, a autora alega em seu recurso que a quantia fixada se encontra irrisória e em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações de ambas as partes não têm fundamento.

É que verifico que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau (de R$8.000,00) se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e está em sintonia com o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. NOME LANÇADO NO CADASTRO DO
SERASA
. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS.
DANO

MORAL
IN RE IPSA.
DANO
MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. QUANTUM CONDENATÓRIO
DANO

MORAL
EXCESSIVO. REDUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Noticiam os autos que a própria apelante solicitou, em 24/01/2000, que o referido cartório procedesse o cancelamento do registro, informando que aquela duplicata ?por equívoco foi protestada embora havendo liquidação da(s) mesma(s)? (fls. 15). 2. Também há um documento (fls. 18), datado de 05/05/2000, informando que há lançamento do nome do recorrido nos cadastros do
SERASA
, motivado por um protesto na cidade de Marabá, no período de janeiro de 1997, e no valor de R$200,00 (duzentos reais). 3.
Nesse sentido, é inquestionável que houve lançamento indevido do nome do apelado nos cadastros da
SERASA
. 4. A jurisprudência do STJ é uníssona a respeito que o
dano

moral
é presumido (in re ipsa), quando acontece inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, em relação ao quantum fixado na sentença (R$30.000,00 ? trinta mil reais), julgo-o desproporcional, posto que a jurisprudência do STJ não acompanha o entendimento do juízo de piso. 5. Reduzo a condenação em danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Quanto ao
dano
material, entendo correta a condenação em R$400,00 (quatrocentos reais), na inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista e na jurisprudência do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA AP 0000254-39.2003.8.14.0061. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário. DJe 27.02.2018). Grifei

APELAÇÂO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ?
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE
? TELEFONIA ? CONTA PAGA -
DANO

MORAL
IN RE IPSA -? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM
DANO

MORAL
NÃO RAZOÁVEL E FORA DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ EM CASOS SEMELHANTES ? MINORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. É indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes de conta de telefone devidamente paga, quando a própria requerida reconheceu a inexistência de dívida, configura falha na prestação do serviço em manter tal débito que, inclusive, gerou a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
Dano
in re ipsa. 2.
Indenização arbitrada em R$18.000,00 (dezoito mil reais) que merece ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais), porque não razoável e desproporcional, bem como por ser fora dos parâmetros praticados pelo STJ para casos de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
3. A correção monetária incide a partir da data da sentença, conforme o disposto na Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se da citação, por se tratar de relação contratual. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA AP0027807-23.2018.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. DJe 23.05.2018). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. O AUTOR FOI SURPREENDIDO AO TENTAR ADQUIRIR UM BEM, COM
A NOTÍCIA DE QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NO SPC/
SERASA
, POR CONTA DE UM DÉBITO JUNTO AO BANCO PANAMERICANO S/A, NO VALOR DE R$ 71.931,60 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
O AUTOR NUNCA CONTRAIU TAL DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SOLICITOU QUALQUER FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÂO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). O AUTOR/APELADO ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, E O VALOR COBRADO, SERIA ORIUNDO DE UM EMPRÉSTIMO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. O BANCO RECORRENTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELO AUTOR E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEVERIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CHECAR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS DO CLIENTE, ANTES DE CONCEDER O EMPRÉSTIMO, LIBERANDO O DINHEIRO, POIS ISSO É ÔNUS INERENTE A SUA ATIVIDADE. COM RELAÇÃO AO
DANO

MORAL
, É INEGÁVEL QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR ULTRAPASSAM OS LIMITES DE MEROS DISSABORES,
POIS TEVE O DISSABOR DE SABER QUE SEU NOME ESTAVA INJUSTAMENTE INSERIDO NO SPC/
SERASA
, SITUAÇÃO ESTA, CAPAZ DE GERAR FRUSTRAÇÃO E DESGASTE PSICOLÓGICO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), ACREDITO SER CONDIZENTE COM O
DANO
SOFRIDO, NÃO PROPORCIONANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A PARTE E NEM DEIXANDO DE PUNIR O OFENSOR, PARA QUE NÃO VOLTE A COMETER O MESMO ERRO NOVAMENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (TJPA AP nº0000578-17.2016.8.14.0040. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura. DJe 16.05.2018). Grifei

Destarte, mantenho a decisão no que concerne também ao valor da indenização por danos morais, nos termos das razões acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/11/2020